Tribunal: TJES
Processo: 5002460-36.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002460-36.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIDADE DA COISA JULGADA.

1. Entende o STJ que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

2. Inexiste ilegalidade na operação realizada pelo sentenciante, que, como decorrência da bem fundamentada negativação da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza da droga, chegou à pena base de 08 (oito) anos ao crime de tráfico.

3. É possível exasperar com maior rigor a reprimenda, ainda que o julgador tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, conquanto devidamente fundamentada.

4.
Conforme a Terceira Seção do STJ “ A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante” (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

5.
Hipótese em que o sentenciante aplicou a jurisprudência consolidada na oportunidade do pronunciamento judicial e não sobreveio precedente em controle concentrado de constitucionalidade sobre a matéria.

5. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0006420-97.2021.8.08.0030, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, do art. 180, §1º, e do art. 311, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, o que resultou na aplicação de uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória, no momento da dosimetria, incorreu em ofensa à proporcionalidade, uma vez que, apesar de ter sopesado negativamente apenas 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59, fixou a pena base do crime de tráfico em 08 anos.

Aduz, outrossim, que o revisionando faz
jus
à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, que, no momento da sentença, foi afastada ao argumento da existência de uma ação penal em andamento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7506719), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0006420-97.2021.8.08.0030, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, do art. 180, §1º, e do art. 311, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, o que resultou na aplicação de uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1.068 (mil e sessenta e oito) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória, no momento da dosimetria, incorreu em ofensa à proporcionalidade, uma vez que, apesar de ter sopesado negativamente apenas 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59, fixou a pena base do crime de tráfico em 08 anos.

Aduz, outrossim, que o revisionando faz
jus
à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, que, no momento da sentença, foi afastada ao argumento da existência de uma ação penal em andamento.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Analisando a revisão criminal e autoridade da coisa julgada, diz a doutrina que
“o ideal é buscar a harmonização entre ambas as situações, concluindo que, regra geral, deve-se respeitar a coisa julgada, embora em casos excepcionais, como os que envolvem erro judiciário, seja indispensável que a coisa julgada ceda à reavaliação da decisão proferida”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal.
18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1031).

Além disso, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

Inicialmente, o autor sustenta que, não obstante tenha valorado apenas 03 (três) circunstâncias judiciais, o sentenciante fixou a pena base em 8 (oito) anos de reclusão, quanto ao crime de tráfico, previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/06.

A irresignação não encontra suporte jurídico.

Deve-se observar que inexiste um critério legal matemático para a escolha do montante de exasperação em virtude de cada circunstância judicial desfavorável.

Já se pronunciou o STJ no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
” (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Com efeito, não há ilegalidade na operação realizada pelo sentenciante, que, como decorrência da bem fundamentada negativação da culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga, chegou a pena base de 08 (oito) anos. Veja-se:

1. Do réu ERICK TADEU GARCIA DOS SANTOS

1.1. Do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes, potencializando a comercialização das drogas, estando em uma linha tênue para a configuração do crime de associação para o tráfico.

(...)

Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois, para a prática do tráfico, o acusado contava com o apoio logístico de um carro, ou seja, meio de locomoção que, por sua mobilidade urbana, maximiza a possibilidade de disseminação da substância em um maior espaço geográfico. Ademais, os agentes transportavam a droga do Município de Linhares em destino à grande Vitória, fomentando o tráfico intermunicipal. Demais disso, as drogas eram transportadas na Rodovia BR-101, ou seja, uma das maiores e mais movimentadas rodovias federais do país, com alta fiscalização policial, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

(...)

As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é inerente ao tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão

(...)

Grifei

O preceito secundário cominado ao crime de tráfico oscila de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos. O aumento de 03 (três) anos, devido à valoração negativa de 03 circunstâncias judiciais, está amparado pela discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo ofensa à proporcionalidade, inclusive, está dentro dos parâmetros comumente adotadas pela jurisprudência pátria.

Ainda no que concerne à dosimetria, o revisionando aponta ilegalidade na fixação da pena base do crime de receptação (art. 180, CP), posto que, baseado em uma única circunstância, o sentenciante fixou a pena base em 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Nesse aspecto, também inexiste ilegalidade, sendo possível exasperar com maior rigor a reprimenda, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, conquanto exista a devida fundamentação.

E no caso sob enfoque o magistrado laborou bem no processo dosimétrico, externando racionalmente o motivo do recrudescimento específico do vetor “circunstâncias do crime”. Observemos:

(...)

1.2. Do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado já foram objetos de análise e não valorados negativamente. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do crime são reprováveis, vez que o réu circulava com o veículo na Rodovia BR-101, ou seja, uma das maiores e mais movimentadas rodovias federais do país, com alta fiscalização policial, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Não há elementos para valorar negativamente as consequências do crime. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

(...)

O autor da ação afirma, outrossim, que faz jus

à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta que, no momento da sentença, foi afastada ao fundamento da existência de uma ação penal em andamento.

No entanto, cumpre destacar que o sentenciante afastou a figura do tráfico privilegiado também por outro fundamento, sendo ele a natureza da droga apreendida, o fazendo com amparo em decisão do STJ. Vejamos:

(...)

Ressalto, neste ponto, que, no entendimento deste Juízo, a valoração da natureza da droga na primeira fase da dosimetria e, ao mesmo tempo, sua utilização como um dos fundamentos para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não configura bis in idem, não se tratando da mesma situação decidida pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 666.334, na sistemática da Repercussão Geral, em que foi considerado bin in idem a utilização como circunstância judicial e, ao mesmo tempo, como fator a modular o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A propósito, vale citar o seguinte julgado a respeito do tema:

“[...] VI - É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006" (ARE n. 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/5/2014). [...]. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 564.108; Proc. 2020/0050131-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/05/2020; DJE 19/05/2020) – grifei

(...)

Em derradeiro, entendo que se mostra indispensável o enfrentamento concreto da discussão relativa à possibilidade de aplicação de novo entendimento jurisprudencial a processos com trânsito em julgado, o que envolve elementos relevantes ao direito, como o respeito à imutabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.

A atuação judicial deve se pautar na ideia de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC).

Ademais, a dinâmica dos precedentes judiciais atribui ao julgador a tarefa de identificar os fundamentos determinantes do caso passado e, na sequência do raciocínio, verificar se referido precedente se ajusta ao caso em análise, tudo isso em observância ao dever de fundamentação.

Nesse passo, a 3ª seção do STJ, de forma reiterada, compreende que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida.

(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Da análise do inteiro teor do acórdão exarado pelo STJ, observo que a corte pontuou duas particularidades:
1)
No julgamento da Revisão Criminal n. 3.900/SP, concluiu-se que a decisão revisada, na data em que proferida (06/08/2015), contrariou a jurisprudência consolidada anteriormente;
2)
na Revisão Criminal n. 5.627/DF, aplicou-se o entendimento advindo de relevante alteração jurisprudencial, qual seja, reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS).

O próprio STJ, no bojo do precedente acima ementado, afirmou que o entendimento de que a quantidade de drogas era utilizada para negar a minorante do tráfico persistiu no âmbito da Corte de Justiça até o início do ano de 2020, de modo que revisitar o entendimento no atual momento produzirá ofensa à segurança jurídica.

Em acurada análise, observo que o presente caso se afasta das duas referidas exceções, visto que a decisão revisada se conformava à jurisprudência do STJ ao tempo em que proferida, bem como porque o entendimento jurisprudencial que se sucedeu não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada, conforme estabelecido pela 3ª Seção do STJ em recente julgado. Faço a transcrição:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO QUANDO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM RESULTADO MORTE, HÁ APENAS UM PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.

2. A existência de recente julgado desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023) reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas hipóteses em que apenas um patrimônio tenha sido subtraído, em overruling de entendimento jurisprudencial até então assentado no STJ, não corresponde a hipótese excepcional que autorizaria o conhecimento de revisão criminal ancorada no art. 621, I, do CPP.
Isso porque, a par de o julgado rescindendo ter aplicado a jurisprudência predominante sobre o tema (tanto no STJ quanto no STF) à época de sua prolação, o novo entendimento cuja aplicação se pleiteia não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada.

3. De se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida

(RE n. 979.962/RS).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024, grifei).

Diante de todo exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.